Tribunal: TCU
Processo: 003.357/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 201013/2011-8, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Bolsa no exterior - Microbial Structure and Function of Engineered Biological Nitrogen Transformation Processes ? Impacts of Aeration and Organic Carbon on Process Performance and Emissions of Nitrogenous Greenhouse Gases. Columbia University , COLUMBIA, Estados Unidos. (no da TCE no sistema: 1549/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 472/2026-TCU-Segunda Câmara ] Trata-se de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em desfavor de Ariane Coelho Brotto, em razão da prática de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resultou dano ao erário, referente aos recursos disponibilizados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Bolsa no Exterior Processo 201013/2011-8 , firmado entre o CNPq e a responsável, o qual teve como objeto o instrumento descrito como "Bolsa no exterior - Microbial Structure and Function of Engineered Biological Nitrogen Transformation Processes - Impacts of Aeration and Organic Carbon on Process Performance and Emissions of Nitrogenous Greenhouse Gases" (peça 11). Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 57 a 59) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 60), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 57 a 59 e 60), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação à responsável e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 003.357/2025-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Ariane Coelho Brotto (XXX.308.117-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.